Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727267-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA, ANTÔNIO GUILHERME NAVES DESPACHO JORLAN S.A VEÍCULOS AUTOMOTORES, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão recorrido padece de omissão e contém erro material, bem como que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018